Tribunal: TCU
Processo: 036.775/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8425/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando o deliberado por este Tribunal, por meio do Acórdão 922/2021-TCU-Plenário que, com fundamento no artigo 146, § 2o, inciso I, e § 4o, da Lei n. 13.105/2015 c/c o artigo 52, § 2o, da Lei Complementar 35/1979, recebeu as exceções de impedimento e de suspeição, arguidas nestes autos para, no mérito, considerá-las manifestamente improcedentes. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no artigo 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992 c/c os artigos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do RITCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, arquivando-a e dando ciência à Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Maranhão - SES/MA, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a suporta, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.775/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog 1.2. Órgão: Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Maranhão 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Bertoldo Klinger Barros Rego Neto (11.909 OAB-MA) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há